Tribunal: TJPA
Processo: 0027031-47.2013.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0027031-47.2013.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: ROBSON MAX DOS REIS POLICARPO, WILLIAM ROGERIO NASCIMENTO BRANDAO, LUIZ ALBERTO LIRA RIBEIRO, BIANCA DE LIMA CARVALHO, ROMULO LIMA RODRIGUES, SANTIAGO DOS SANTOS LEITE, CINTIA DE LIMA GONCALVES

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ (CFSD/PM/2012). LIMITAÇÃO DE ALTURA PREVISTA EM LEI E NO EDITAL DO CERTAME. ALTURA COMPROVADA CONFORME REQUISITO DO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1.Trata-se de Remessa Necessária proferida nos autos de Mandado de Segurança que deferiu a liminar anteriormente concedida e atribuiu a segurança para reconhecer que os impetrantes se encontram aptos na etapa de exame médico do Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará a prosseguir no certame.

2. A limitação de altura para o ingresso na carreira de soldado possui previsão legal e edilícia, sendo pacífico o entendimento nos Tribunais superiores da possibilidade de aplicação enquanto requisito para o ingresso na carreira policial;

3.Os impetrantes lograram êxito em comprovar o direito líquido e certo, consoante a regra editalícia e as respectivas normas legais, na medida em que, juntam documentos necessários a atestar altura 1,65 para candidatos do sexo masculino e 1,60 para candidatas do sexo feminino, superior ao mínimo à época exigido pela Lei de Ingresso e superior ao que é exigido atualmente;

4. Em sede de reexame necessário, sentença mantida em sua integralidade

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/05/2024 a 05/06/2024, à unanimidade, em conhecer e manter a sentença.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Remessa Necessária de sentença (
13381799), proferida pelo juízo de Direito da 3° Vara de Fazenda Pública da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança com pedido de Liminar impetrado por
BIANCA DE LIMA CARVALHO, DANIEL E SILVA ALVES, LUIZ ALBERTO LIRA RIBEIRO, CINTIA DE LIMA GONÇALVES, ROMULO LIMA RODRIGUES, ROBSON MAX DOS REIS POLICARPO, SANTIAGO DOS SANTOS LEITE, WILLIAM ROGÉRIO NASCIMENTO
, em face do
COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR, o Sr. Daniel Borges Mendes
, deferiu a liminar pleiteada na inicial e no mérito concedeu a segurança para reconhecer que os impetrantes se encontram aptos na etapa de exame médico do Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Soldados da Policia Militar do Estado do Pará e autorizados a prosseguir no certame.

Narra a inicial, que o concurso para o curso de formação prevê 4 etapas: Avaliação de conhecimentos, Avaliação de saúde, Avaliação de Aptidão física e Avaliação Psicológica. E que na etapa denominada de Avaliação de saúde incluem avaliação antropométrica e médica, onde se verifica, entre outros dados, a altura mínima e o peso corporal exigidos no concurso.

Ao serem submetidos à avaliação, todos os impetrantes foram considerados inaptos eliminados pela avaliação de saúde.

O pedido liminar foi deferido para suspender os efeitos da decisão administrativa que eliminou os impetrantes até decisão ulterior e devendo convocar os impetrantes a dar prosseguimento ao certame, nos termos da decisão de Id. 13381742.

O comandante geral da Polícia Militar do Estado do Pará, prestou informações, requerendo a revogação da liminar e denegação da segurança em documento de Id. 13381757.

Sobreveio a sentença (13381799) concedendo a segurança, ratificando a decisão liminar concedida anteriormente.

Certificado a não interposição de recurso voluntário (Id. 13381801).

Coube-me a relatoria.

O Ministério Público, nesta instância, manifestou-se pela manutenção da sentença (Id. 14034872).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
remessa necessária
da sentença que nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
BIANCA DE LIMA CARVALHO, DANIEL E SILVA ALVES, LUIZ ALBERTO LIRA RIBEIRO, CINTIA DE LIMA GONÇALVES, ROMULO LIMA RODRIGUES, ROBSON MAX DOS REIS POLICARPO, SANTIAGO DOS SANTOS LEITE, WILLIAM ROGÉRIO NASCIMENTO,
deferiu a liminar pleiteada na inicial e no mérito concedeu a segurança, nos moldes dispositivos transcritos:

“Isto posto:

I – Homologo a desistência formulada pela impetrante BIANCA DE LIMA CARVALHO, à fl. 137, julgando, em relação a ela, extinto o feito sem resolução do mérito, fundamentado no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil de 2015.

II – CONCEDO A SEGURANÇA aos demais impetrantes, ratificando a liminar concedida pela decisão de fls. 139-144, reconhecendo que se encontram aptos na etapa de exame médico do Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará CFSD/PM/2012 e autorizados, portanto, a prosseguir no certame”

O cerne da demanda consiste na análise do acerto ou desacerto da sentença que reconheceu o direito líquido e certo dos impetrantes, e concedeu a segurança pleiteada, considerando-os aptos a prosseguir no certame, em razão de possuírem altura mínima exigida no edital, extinguindo o processo com resolução de mérito.

O Edital nº 001/PMPA/2012, de fato dispôs acerca da necessidade de os candidatos do sexo masculino e feminino terem altura mínima de 1,65m e 1,60m, respectivamente, vejamos:

4.2. Para inscrição no presente concurso o candidato deverá preencher

as seguintes condições:

(...)

i. Ter altura mínima de 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros), se for do sexo masculino, e 1,60m (um metro e sessenta centímetros), se for do sexo feminino;

(...)

7.3.6. As causas que em inaptidão do candidato durante a Avaliação de Saúde são as seguintes:

a) Altura inferior a 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros)

para o sexo masculino, e inferior a 1,60m (um metro e sessenta centímetros) para o sexo feminino;

Sobre o tema, existia a seguinte previsão legal expressa na Lei Estadual nº 6626/04, que regulamenta a altura mínima exigida para o cargo pleiteado:

“Art. 3º. A inscrição ao concurso público será realizada conforme dispuserem as regras editalícias e o regulamento desta lei.

(...)

§2º São requisitos para a inscrição do concurso:

(...)

h) ter altura mínima de 1,65 m (um metro e sessenta e cinco centímetros, se homem
e de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros), se mulher).

Posteriormente, a Lei Estadual nº 8.971/2020 trouxe mudanças nos requisitos de altura no concurso da Polícia Militar do Pará, alterando, assim, a Lei Estadual 6626/04 nos seguintes termos:

Art. 1º A Lei Estadual nº 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

§2º..........................................................................................................

h) ter altura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros), se homem, e de 1,55 m (um metro e cinquenta e cinco centímetros), se mulher;”

Destarte, a questão da legitimidade da exigência de estatura mínima de 1,65 metros para candidatos do sexo masculino, e 1,60 metros para o sexo feminino, no exame médico realizado no certame em apreço, conforme regulamentado no Edital n. 001/2008, já está pacificada nesta Corte e em casos análogos pelo STJ e STF.

Nesse sentido, o entendimento dos Tribunais Superiores é uníssono de que havendo previsão legal e editalícia, não há o que se falar em violação à princípios constitucionais de igualdade e acesso a cargos públicos, eis que mostra-se legal o estabelecimento, por parte da Administração Pública, de requisitos, limites de altura para habilitação nos concursos públicos para a carreira militar no Estado, considerando a natureza das atribuições do cargo a ser preenchido e as peculiaridades da carreira.

Por outro lado, no caso, nota-se que os impetrantes tiveram êxito em comprovar seu direito líquido e certo, consoante a regra editalícia e as respectivas normas legais, na medida em que, trazem documentos suficientes á comprovação de suas estaturas mínimas.

Nesse sentido, cabe colacionar precedente de nossa Corte de Justiça, em caso semelhante a este:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ (CFSD/PM/2012). LIMITAÇÃO DE ALTURA PREVISTA EM LEI E NO EDITAL DO CERTAME. ALTURA COMPROVADA CONFORME REQUISITO DO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A limitação de altura para o ingresso na carreira de soldado possui previsão legal e edilícia, sendo pacífico o entendimento nos Tribunais superiores da sua possibilidade de aplicação enquanto requisito para o ingresso na carreira policial;

2. No caso em apreço, o impetrante logrou êxito em comprovar seu direito líquido e certo, consoante a regra editalícia e as respectivas normas legais, na medida em que, o teste ergométrico, registrado sob o id nº 10571083 - Pág. 36, e datado de 12/06/2013, atestou que o candidato possui altura 1,66m, superior ao mínimo à época exigido pela Lei de Ingresso e superior ao que é exigido atualmente;

3. Em sede de reexame necessário, sentença mantida em sua integralidade

(TJPA – Remessa Necessária Cível – N° 0032466-02.2013.8.14.0301 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO - Data do julgamento: 07/11/2022; Data da Publicação: 25/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. ALTURA MÍNIMA COMPROVADA POR MEIO DOCUMENTO OFICIAL. REQUISITO PREENCHIDO. PROVA SUFICIENTE. APELAÇÕES CIVEIS CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

1. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. A certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída, resultando na conclusão de que, não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte.

2. Da análise dos documentos juntados, verifica-se que o impetrante demonstrou através do Certificado de Reservista expedido pelo Exército Brasileiro, que sua altura corresponde a 1,65 cm, ou seja, dentro do que exige a norma editalícia, e o art. 3º, alínea h, da lei 6.626/2004, com redação dada pela Lei nº 8.971/2020. Importante salienta que o certificado de reservista é um documento oficial, que possui presunção de legitimidade.

7. Apelações Cíveis Conhecidas e desprovidas, à unanimidade.

(TJPA – Apelação Remessa Necessária Cível – N° 0004270-07.2009.8.14.0028 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO - Data do julgamento:22/03/2021; Data da Publicação: 25/03/2021)

Nesse contexto, compartilho do entendimento proferido pelo magistrado singular, no sentido de que a altura do impetrante corresponde ao mínimo à época exigido pela Lei de Ingresso e superior ao que é exigido atualmente.

Diante das razões acima expostas, conheço do reexame necessário e mantenho integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 27 de maio de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/06/2024